Tribunal: STF
Processo: HC 269146
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Jogos de azar e lavagem de capitais. Dupla supressão de instância. Ocorrência. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadmissibilidade. Trancamento da investigação penal. Inviabilidade. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por constatar a presença de justa causa para a manutenção das investigações, bem como não se verifica manifesta teratologia a justificar o trancamento da investigação pelo alegado excesso de prazo.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se, no caso: (i) a possibilidade de superação do óbice decorrente da supressão de instância; (ii) a ocorrência de excesso de prazo no procedimento de investigação criminal, (iii) a individualização das condutas atribuídas e; (iv) a eventual submissão do paciente a investigação pelos mesmos tipos penais em relação aos quais já foi definitivamente absolvido, com trânsito em julgado, nos processo nº 0009319-61.2008.8.26.0050. 

    III. Razões de decidir

    3. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 

    4. A complexidade da investigação que envolve organização criminosa especializada na exploração de jogos de azar e na venda de combustível adulterado, com a utilização de empresa de intermediação de pagamento para viabilizar a prática do crime de lavagem de dinheiro, justifica a flexibilização dos prazos, razão por que não há se falar em desídia do Ministério Público, da Polícia ou do Poder Judiciário. Precedentes. 

    5. A extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental desprovido.